Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722434-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY AGRAVADO: EDMILSON DE SOUSA BRITO, WANDERSON DE SOUSA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY em face de EDMILSON DE SOUSA BRITO e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n.o 0034946-11.2004.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, nos seguintes termos: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA iniciado por EDMILSON DE SOUSA BRITO e outros em desfavor de CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY . Requerem os EXEQUENTES a penhora dos imóveis rurais descritos nas certidões de matrícula de ID 155709550 e ID 155739050. Por intermédio da petição de ID 157514527, o EXECUTADO alega, em síntese, excesso de execução e que os imóveis indicados à penhora pelo credor tratam-se de bem de família. É o breve relatório. Decido. No tocante à alegação de excesso de execução, verifico que este Juízo já se pronunciou sobre o assunto, conforme decisão de ID 148977061. Sobre a alegação de bem de família. Dispõem os arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90 (Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família) Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Nos termos dos dispositivos legais acima transcritos, não basta o imóvel penhorado ser o único imóvel do devedor, mas ele deve atender à função social de ser o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, ou que dele se perceba aluguéis/frutos destinados à subsistência da família. No caso, o executado não logrou comprovar ser o imóvel penhorado sua residência, ou mesmo que utilize de seus frutos para as despesas familiares. Nesse passo, não comprovado que o imóvel é destinado à unidade familiar, não se caracteriza como bem de família, sendo possível a sua penhora. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESIDÊNCIA EM ENDEREÇODIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes e manteve a penhora sobre o imóvel situado no Lote no 16, do Conjunto "C", da QE-44, do SRIA/GUARÁ-DF, matrícula no 12580 do 4o CRI. O magistrado fundamentou não ser verossímil que os executados residam no imóvel penhorado, pois informaram nos autos endereço diverso. 2. Ocorre a preclusão lógica do pedido de gratuidade, quando a parte realiza o recolhimento das custas recursais, pois o ato é manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais 3. O artigo 5o da Lei 8.009/90 estabelece: "Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 3.1. Jurisprudência: "(...) É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. 3. A simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. (...)". (07204269320188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 25/03/2019). 4. Ambos os agravantes informaram nos autos endereço diverso do penhorado. Apesar de afirmarem que residem no bem constrito, não trouxeram nenhuma prova que demonstrem seu argumento, como consumo de água ou energia elétrica, entre outros. 4.1. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade em que os agravantes pretendiam a proteção da suposta impenhorabilidade conferida aos bens de família, considerando ser inverossímil a alegação de que os executados residem no bem objeto de penhora. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1257133, 07047702820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Não havendo comprovação de que o imóvel servia de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebiam frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1118647, 07077241820188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, não juntou aos autos certidão negativa de todos os ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para comprovar ser este seu único imóvel. Em que pese o EXECUTADO ser proprietário apenas de uma fração dos imóveis, a penhora recairá sobre a totalidade do bens. Em se tratando de penhora de bem indivisível, assim dispõe o art. 843 do CPC: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. A alteração na legislação decorre da dificuldade de se alienar parte de bem indivisível, de modo a facilitar a execução. Nesse passo, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, defiro o pedido de penhora dos imóveis rurais abaixo: a) uma gleba de terras, situada no distrito, município e comarca de Buritis, na Fazenda "Palmeiras, com a área de 234,00,00 ha (duzentos e trinta e quatro hectares), matrícula 4.438 ( id. 155739050); b) uma gleba de terras, situada no distrito, município e comarca de Buritis, na Fazenda "Palmeiras, com a área remanescente de 201,00,00 ha (duzentos e um hectares), matrícula 5.382 ( id. 155709050). Expeça-se Termo de Penhora, nos termos do art. 838 do CPC/15, para que o credor providencie a averbação junto ao registro competente, no prazo de vinte dias (CPC/15 844). a) Fica a parte executada intimada, por seu advogado ou sociedade de advogados, da penhora ora autorizada (art. 841, § 1o, CPC) e que está, por este ato, constituída depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 525, § 11, CPC. Destaco que far-se-á necessária, antes do prosseguimento de eventuais atos de expropriação, a avaliação dos bens para fins de análise da viabilidade da penhora, tendo em vista a grande quantidade de coproprietários, os quais terão direito ao produto da arrematação. Expeça-se carta precatória de avaliação dos imóveis a ser cumprida na comarca de Buritis/MG. Cumpre destacar que no Juízo Deprecado os processos tramitam sob a forma eletrônica. Diante disso, tendo em vista os princípios da celeridade e efetividade processuais, bem como a necessária cooperação entre os sujeitos do processo, deverá a parte interessada distribuir eletronicamente a Carta Precatória expedida diretamente no sistema PJE do Juízo Deprecado. Assim, após a expedição, intime-se a parte para que efetive a distribuição eletrônica da Precatória, juntando, no prazo de 30 dias, o respectivo comprovante. Ressalte-se que cabe ao advogado da parte interessada o acompanhamento e cumprimento da Carta, sendo que as ordens emanadas do Juízo Deprecado devem ser acompanhadas e cumpridas diretamente naquele. Comprovada a distribuição, aguarde-se seu cumprimento. Ficam as partes intimada A parte executada agrava. Alega, em suma, que: 1) os imóveis objeto da penhora devem ser considerados como bem de família, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, vez que seus irmãos residem no local; 2) a penhora ofende os arts. 1o, III; 5o, II, XXII, XXIII, XXVI, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 6o, "caput", da Constituição Federal; arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90; art. 10, § 3o, do Estatuto do Idoso; art. 620 e 668 do CPC, bem como entendimento jurisprudencial; 3) foram realizadas outras penhoras; 4) há excesso de execução e que o Juízo de origem se nega a encaminhar os autos à contadoria judicial; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Ao final, pede: Diante de tudo o que fora exposto, caracterizado que o Agravante sofreu prejuízos de ordem material e moral, e por tudo que será suprido pelo ilibado saber jurídico e acurado senso de Justiça de Vossa Excelência, após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, para que: • Que seja deferido o efeito suspensivo a presente execução; • Seja reconhecida a impenhorabilidade do único bem do Agravante; • Que seja reconhecido o recurso, por ofensa aos arts. 5o, XXII, e 6o da Constituição Federal consequência lógica é o seu provimento para desconstituir a penhora do imóvel em questão, por se tratar de bem de família; • Que seja determinado o juízo a quo encaminhe os autos para contadoria para averiguar excesso na execução. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 47575348). DO CONHECIMENTO PARCIAL Inicialmente, entendo que o recurso deve ser parcialmente conhecido. Isso porque a alegação de excesso de execução já foi analisada pelo Juízo de origem, nos termos da decisão de ID 148977061, fato que impede a reapreciação da matéria pela via estreita do agravo de instrumento. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Saliento, inicialmente, que o credor tem o direito de buscar a satisfação integral do seu crédito. De igual maneira, todos os bens presentes e futuros do devedor respondem para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), salvo as exceções previstas em lei. No caso concreto, ao contrário que fora afirmado pelo agravante, não é possível constatar que se trata de bem de família de caráter impenhorável. A penhora deve recair sobre todo o imóvel, porquanto se trata, inicialmente, de bem indivisível, nos termos do art. 843. Embora o bem indivisível possa vir a tornar-se divisível, desde que não perca a sua utilidade e a sua finalidade econômica, não é esse o caso dos autos. O agravante é proprietário em regime de condomínio tradicional, em razão da partilha, motivo pelo qual o bem é considerado indivisível, salvo prova de procedimento de desmembramento ou outra forma de divisão de gleba rural. Por essas razões, entendo, por ora, que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023 17:47:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador